Tribunal: TJES
Processo: 5007743-74.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007743-74.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALACE GONCALVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

2
.
Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram à improcedência da revisão criminal, especialmente, quanto à tese de nulidade e prejuízo, por deficiência da defesa, em virtude de suposta precariedade da atuação do causídico constituído pelo revisionando, à época da instrução e julgamento da ação penal.

3.
As alegações da defesa, acerca da existência de contradição e omissão, se consubstanciam em mera irresignação e pretensão de rediscussão das matérias, eis que a conclusão, adotada pelo Colegiado, foi contrária aos seus interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência Precedente do STJ.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007743-74.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALACE GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO FABIANO - ES16639

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de declaração

interposto
s
por
W
A
LACE GONÇALVES
,
em face do v. acórdão, Id.
8178465
, que
julgou improcedente a revisão criminal, proposta
contra
o acórdão, julgado à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou, em parte,
a
sentença

proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina
/ES
, no bojo da ação penal
nº 000
4204-03.201.8.08.0014
,
mantendo a condenação do revisionando pel
a prática do crime de
h
o
micídio, qualificado por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima

(arts. 157, § 2º, incs. I
e
IV
1
, do CP),
à pena de 15 (quinze) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão,
no
regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa
se insurge contra os argumentos utilizados para manutenção da condenação, e pleiteia seja
m
sanada
s

c
ontra
riedade

e
omissão,
constante
s
da fundamentação

(Id.
8344173
)
.

A irresignação defensiva não merece prosperar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração quando o
a
córdão
possuir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, n
o caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram
à improcedência da revisão criminal
, especialmente,
quanto à tese de nulidade e prejuízo, por deficiência da defesa, e
m virtude de
suposta
prec
ariedade da
atuação do causídico constituído pelo revisionando, à época da instrução e julgamento da ação penal
.

Com efeito,
analisadas as razões de recurso, e as peças processuais apresentadas, a conclusão que se impõe é a de que o réu foi efetivamente representado, tendo seus direitos garantidos e preservados.

Ademais,
c
onforme co
nsolidada jurisprudência
das Cortes Superiores
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia,
de acordo com seu livre e fundamentado convencimento
2
.

Desse modo
,
a
s

alegaç
ões
d
a defesa
, acerca da existência
de
contradição
e omissão
,
se consubstancia
m
em
mera irresignação
e
pretensão de rediscussão
da
s
matéria
s
, eis que a conclusão, adotada pelo
C
olegiado, foi contrária aos
seus
interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência
3
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça

(Id.
8344173
),

CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
4
, cumulado com o 3º do CPP
5
.

É como voto.

1

A
rt. 121. Matar alguem: (...
)
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
(...)
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne imposs
í
vel a defesa do ofendido;

2

STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/
3
/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/3/2023.

3

“(...) 1. A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...)”. (
STJ.
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022).

4

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5

Art.
3º.
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para julgar negar provimento ao embargos.
Acompanho o entendimento do E. Relator.